Tribunal: CARF
Processo: 10469.722577/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722577/2012-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.373 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALE COMBUSTÍVEIS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez,
remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimarães, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 405 a 422) contra o Acórdão no 3401-009.995, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 395 a 402), sob a seguinte
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722577/2012-74
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.722577/2012-74

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS
AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA"). DIREITO A
CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação concentrada
pelo regime não-cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
podem descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das
Leis nos 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 426 a 443), a PGFN
defende que não o direito ao crédito sobre os gastos com fretes na venda, por distribuidores, de
combustíveis sujeitos à tributação concentrada (monofásica) e tributados à alíquota zero, à vista
no disposto no art. 3o, I, “b” das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 434 a 682).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, verifiquemos os Acórdãos paradigmas no 3401-
000.779, de 26/05/2010, e no 3801-002.177, de 23/10/2013.

Acórdão no 3401-779 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária
PIS/COFINS. COMBUSTÍVEIS. DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. DISTRIBUIDORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBLIDADE.
Os distribuidores e varejistas de combustíveis, tributados à alíquota zero em razão do
regime monofásico, não podem creditar-se dos custos e despesas decorrente da
comercialização, entre eles frete e armazenagem, nos termos do art. 3o, LX, da Lei no
10.637/200. (grifou-se)

Acórdão no 3801-002.177 – 1a Turma Especial
[...]
COMBUSTÍVEIS.
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
DISTRIBUIDORA.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. Os distribuidores e varejistas de combustíveis, tributados à
alíquota zero em razão do regime monofásico, não podem creditar-se dos custos e
despesas decorrente da comercialização, entre eles frete e armazenagem, nos termos do
art. 3o, I, b das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

Os dois paradigmas apresentados se referem a distribuidores e varejistas de
combustíveis, ao passo que o processo em pauta se dirige a “As revendas, distribuidoras e
atacadistas”.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.373 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.722577/2012-74

Dessa forma, importa concluir que não há similitude fática entre os paradigmas
e o caso em julgamento.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 452
DF CARF MF
Original